Tribunal: TCU
Processo: 007.714/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Brejinho/PE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) em desfavor de José Vanderlei da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Brejinho/PE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Vanderlei da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de José Vanderlei da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 16/1/2012 2.111,20 31/1/2012 665,00 16/2/2012 2.184,00 16/3/2012 2.756,24 28/3/2012 930,00 16/4/2012 2.756,24 16/4/2012 508,00 2/5/2012 1.100,00 17/5/2012 2.756,24 28/5/2012 575,03 8/6/2012 1.385,00 8/6/2012 575,19 13/6/2012 1.452,80 14/6/2012 2.756,24 13/7/2012 2.184,00 17/8/2012 2.184,00 20/8/2012 1.889,90 29/8/2012 1.000,00 29/8/2012 1.072,00 31/8/2012 6.080,00 13/9/2012 2.184,00 15/10/2012 462,80 15/10/2012 237,50 15/10/2012 66,50 16/10/2012 2.184,00 19/11/2012 2.184,00 29/11/2012 451,40 5/12/2012 1.220,90 12/12/2012 2.012,00 13/12/2012 2.184,00 17/12/2012 5.000,00 18/12/2012 1.830,00 19/12/2012 2.005,92 26/12/2012 41,08 26/12/2012 500,00 16/1/2012 484,69 26/1/2012 2.253,40 16/2/2012 572,24 12/3/2012 734,08 12/3/2012 480,81 16/3/2012 572,24 16/4/2012 572,24 17/5/2012 572,24 14/6/2012 572,24 18/7/2012 572,24 17/8/2012 572,24 29/8/2012 1.050,00 13/9/2012 572,24 16/10/2012 572,24 20/11/2012 572,24 12/12/2012 572,24 13/12/2012 572,24 26/1/2012 3.603,56 6/3/2012 3.790,24 30/3/2012 3.790,24 2/5/2012 3.790,24 17/5/2012 3.422,24 14/6/2012 3.422,24 13/7/2012 3.422,24 17/8/2012 3.422,24 29/8/2012 1.000,00 31/8/2012 3.530,00 4/9/2012 2.600,00 13/9/2012 3.422,24 16/10/2012 3.422,24 13/11/2012 1.605,00 19/11/2012 3.422,24 5/12/2012 1.379,10 5/12/2012 652,00 12/12/2012 3.422,24 13/12/2012 3.422,24 18/12/2012 1.623,00 18/12/2012 1.165,50 19/12/2012 2.005,92 19/12/2012 2.005,92 21/12/2012 4.800,00 21/12/2012 2.440,00 26/12/2012 41,08 26/12/2012 3.600,00 16/1/2012 293,48 27/1/2012 66,50 14/2/2012 3.622,56 16/3/2012 3.737,04 22/3/2012 475,00 22/3/2012 133,00 12/4/2012 237,50 12/4/2012 66,50 16/4/2012 1.188,88 16/4/2012 195,00 16/4/2012 3.847,04 16/4/2012 77,00 16/4/2012 256,70 19/4/2012 160,00 14/5/2012 66,50 14/5/2012 237,50 16/5/2012 839,45 16/5/2012 113,50 16/5/2012 220,50 16/5/2012 77,00 16/5/2012 256,70 16/5/2012 160,00 17/5/2012 3.847,04 28/5/2012 233,62 8/6/2012 237,50 8/6/2012 66,50 8/6/2012 256,70 8/6/2012 160,00 8/6/2012 77,00 13/6/2012 1.533,20 13/6/2012 94,50 13/6/2012 237,50 14/6/2012 3.847,04 19/6/2012 1.599,80 27/6/2012 88,20 6/7/2012 237,50 6/7/2012 66,50 6/7/2012 66,00 6/7/2012 120,00 13/7/2012 3.847,04 24/7/2012 368,80 7/8/2012 66,50 7/8/2012 237,50 17/8/2012 3.847,04 17/8/2012 77,00 20/8/2012 1.603,60 20/8/2012 160,12 20/8/2012 210,00 20/8/2012 160,00 3/9/2012 256,70 6/9/2012 99,00 6/9/2012 237,50 6/9/2012 256,70 6/9/2012 66,50 13/9/2012 3.847,04 14/9/2012 160,00 19/9/2012 801,80 4/10/2012 100,50 16/10/2012 3.847,04 18/10/2012 66,50 18/10/2012 237,50 23/10/2012 256,70 23/10/2012 99,00 23/10/2012 956,00 6/11/2012 801,80 9/11/2012 91,00 9/11/2012 501,38 13/11/2012 66,50 13/11/2012 237,50 19/11/2012 3.847,04 29/11/2012 256,70 10/12/2012 133,00 12/12/2012 3.551,80 12/12/2012 475,00 13/12/2012 3.847,04 17/12/2012 126,00 17/12/2012 187,50 17/12/2012 84,00 17/12/2012 374,00 28/12/2012 1.182,75 28/12/2012 329,00 16/1/2012 998,79 6/3/2012 1.166,48 30/3/2012 1.166,48 16/4/2012 1.166,48 16/5/2012 125,45 16/5/2012 55,13 17/5/2012 2.042,32 28/5/2012 980,00 28/5/2012 574,86 13/6/2012 1.453,80 13/6/2012 57,50 14/6/2012 2.042,32 19/6/2012 376,35 27/6/2012 262,63 13/7/2012 2.042,32 24/7/2012 246,50 17/8/2012 2.042,32 20/8/2012 125,45 20/8/2012 84,00 22/8/2012 632,10 22/8/2012 399,00 13/9/2012 2.042,32 19/9/2012 125,45 4/10/2012 92,50 15/10/2012 1.677,98 16/10/2012 2.042,32 23/10/2012 125,25 6/11/2012 125,45 6/11/2012 84,00 9/11/2012 104,50 9/11/2012 63,00 19/11/2012 2.042,32 5/12/2012 211,95 12/12/2012 1.941,12 13/12/2012 2.042,32 26/12/2012 84,00 26/12/2012 220,00 26/12/2012 83,50 9.3. aplicar ao Sr. José Vanderlei da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 45.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao responsável.